Tribunal: TJBA
Processo: 8162989-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162989-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO FERNANDES DA GAMA ALVES e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DA RESSALVA QUANTO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERATIVO. PORTARIA Nº 052/2022 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR A R$ 2.300,00. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir foi correta, considerado o valor do crédito tributário (R$ 6.146,21), a autonomia do Município para fixar parâmetros próprios (Portaria PGM nº 052/2022) e a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso. 4. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o valor de R$ 6.146,21 está superior ao limite estipulado pela legislação municipal (Portaria PGM nº 052/2022) e, portanto, a extinção está em desacordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no art . 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8162989-27.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada ANTONIO FERNANDES DA GAMA ALVES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA